Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725914-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PACHECO MOSCARDI AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE PACHECO MOSCARDI contra decisão de ID 240163976 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que já efetuou o pagamento de mais da metade da obrigação contratual assumida; que as parcelas 20 e 21 foram pagas antes do ajuizamento da ação; que não há mora; que o veículo é o instrumento de trabalho de seu cônjuge; que há risco à subsistência; que há abuso de direito; que a relação existente entre as partes é de consumo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a consolidação da propriedade do bem em nome do banco e autorizando a restituição do bem. Na hipótese de o veículo já ter sido encaminhado ao procedimento de alienação, que seja determinada a suspensão da venda. No mérito, pleiteia a revogação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 73385284). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravada, a partir da ausência de pagamento das parcelas com vencimento em 11/3/2025 e 11/4/2025, encaminhou notificação extrajudicial para pagamento “das referidas parcelas, acrescidas de seus encargos contratuais e/ou legais”, com alternativa expressa de negociação através dos canais de atendimento (ID 237975122 dos autos de origem). A parte agravante optou por entrar em contato e recebeu um boleto bancário com as parcelas vencidas, efetuando o pagamento no prazo existente na guia (ID 241037705 dos autos de origem). Cabe ressaltar que o boleto foi emitido por Aranha Ferreira Advogados, que corresponde à signatária da notificação extrajudicial. Ainda que o adimplemento se baseie em documento unilateralmente produzido, devendo ser submetido a contraditório prévio, e que a busca e apreensão já foi realizada (ID 240640020 dos autos de origem) a alienação extrajudicial do bem móvel tem potencial para causar dano irreversível à parte agravante. Ademais, “o princípio da boa-fé objetiva veda conduta contraditória - venire contra factum proprium - da instituição financeira, que, enquanto negociava as parcelas em aberto, simultaneamente ajuizou a ação de busca e apreensão, aceitando pagamentos posteriores à suposta mora. A continuidade das tratativas extrajudiciais pelo banco reforça a confiança legítima do devedor e compromete a segurança jurídica do contrato” (Acórdão 1985828, 0750348-72.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025). Por fim, no pedido liminar formulado, conquanto a parte agravante tenha se referido à concessão de efeito suspensivo, a restituição do veículo ou o impedimento de alienação não configuram, propriamente, mera suspensão dos efeitos da decisão agravada, mas efetiva concessão de tutela provisória, com a devolução do veículo ou, subsidiariamente, o impedimento da alienação. Assim, observado o conjunto da postulação e com o intuito de preservar a utilidade de hipotético provimento jurisdicional posterior, o aparente pagamento tempestivo das parcelas em atraso tem aptidão para impedir a imediata consolidação na propriedade e alienação do bem a terceiros, admitindo-se o pedido subsidiário formulado. Caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a devolução do bem ao devedor fiduciante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para dar efeito suspensivo ao recurso e determinar que não seja alienado o veículo apreendido a terceiros, cabendo à parte agravada zelar pela sua conservação. Intime-se pessoalmente a parte agravada, para ciência e cumprimento da obrigação de não fazer. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora